Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REINCIDÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO POSTERIOR. ANÁLISE POSTERGADA PARA DEPOIS DO DESFECHO DA NOVA AÇÃO PENAL.
I – A reincidência, como causa interruptiva da prescrição, configura-se com o trânsito em julgado da nova condenação, determinando como marco a data do cometimento do novo delito.
II – Nada obstante, a existência de nova sentença condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público, impede a análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória da condenação anterior no curso da ação penal que poderá importar na configuração da reincidência. Precedentes.
III – No caso, reconhecida a prática de novo delito por sentença proferida antes da decisão que declarou a prescrição, esta deve ser cassada para que a matéria seja analisada em momento oportuno.
IV – Recurso conhecido e provido.